Tribunal: TJES
Processo: 5012068-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012068-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ROGERIO BAZANI DE FARIA e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012068-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
AGRAVADO: ROGERIO BAZANI DE FARIA, ROSIKELER BAZANI DE FARIA, VIRGINIA BAZANI TEIXEIRA, CARLA BAZANI DE FARIA, HUMBERTO BAZANI DE FARIA
PROCURADOR: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO, ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA, BRUNO CASTELLO MIGUEL

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Previdência Usiminas
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Cível que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

A argumenta a recorrente, em apertada síntese, que o acórdão encontra-se maculado de vício, na medida em que importou em flagrante negativa de prestação jurisdicional, além de ser omisso quanto a alegação de que o juízo de primeiro grau não enfrenta as alegações apresentadas pela embargante.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido restou devidamente fundamentado, trazendo de forma adequada e suficiente a razão pela qual entendeu-se pelo
desprovimento
do recurso de Agravo Interno
. Vejamos trechos do voto condutor:

“Em suas razões recursais o agravante pretende a apreciação colegiada da questão, sustentando, em suma, que tratou-se de novo agravo de instrumento contra nova decisão.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

“De um exame detido dos autos, verifica-se que os fundamentos deduzidos no presente recurso consistem em exata reprodução dos argumentos delineados no Agravo de Instrumento nº. 5007199-52.2024.8.08.0000, do qual sou Relator, interposto em face da decisão que, em momento anterior, rejeitou a “impugnação ao cumprimento de sentença” oposta pela Agravante.

Trata-se, portanto, de matéria já trazida à apreciação deste e. Tribunal de Justiça em recurso anterior, de modo que resta inviabilizada nova interposição de recurso de agravo de instrumento sob os mesmos fundamentos, carecendo o agravante de interesse

Ademais, depreende-se que, no suprarreferido agravo de instrumento nº. 5007511-96.2022.8.08.0000, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo que não há óbice à regular tramitação do feito originário, inclusive para a expedição do alvará.

Não bastasse esse fundamento, vê-se que a pretensão recursal restou prejudicada ante a efetiva expedição dos alvarás que pretendia a recorrente obstar.

Mesma conclusão foi alcançada neste TJES em recursos interpostos pelo ora agravante com o mesmo objetivo. Vejamos:

[...]

Desta feita, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO monocraticamente ao presente recurso de agravo de instrumento, diante da ofensa à unirrecorribilidade e perda do interesse recursal.

PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno.”

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a sua flagrante ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que veicula matéria já trazida à apreciação deste e. Tribunal de Justiça em recurso anterior.

Importante destacar, como já feito por ocasião do não conhecimento do agravo de instrumento, que não se ignora tratar-se de novo recurso contra outra decisão, entretanto, os argumentos apresentados no segundo recurso repetem os do primeiro.

Além do mais, no pretérito agravo de instrumento nº. 5007511-96.2022.8.08.0000, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo que não havia óbice à regular tramitação do feito originário, inclusive para a expedição do alvará.

Assim, a pretensão recursal restou prejudicada ante a efetiva expedição dos alvarás que pretendia a recorrente obstar.

Em casos idênticos ao presente, este e. TJES tem reconhecido a perda do interesse da Previdência Usiminas quando já expedidos os alvarás. Neste sentido:[...]

Ou seja, não há como prosperar a pretensão de processamento do recurso de agravo de instrumento.

Do exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno e a ele NEGO PROVIMENTO.”

Não há que se falar em omissão pois o voto condutor destacou, na esteira da fundamentação da decisão monocrática, que não se ignora tratar-se de novo recurso contra outra decisão, entretanto, os argumentos apresentados no segundo recurso repetem os do primeiro, cujo pedido de atribuição de efeito suspensivo fora negado, de modo que não havia óbice à regular tramitação do feito originário, inclusive para a expedição do alvará.

O acórdão se alinhou a tantos outros precedentes envolvendo a ora embargante
Previdência Usiminas
, dos quais cito a título exemplificativo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006186-18.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 31/Jul/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POSSIBILITANDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. EXCLUSIVO PROPÓSITO DE IMPEDIR EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS E LEVANTAMENTO DE VALORES. ALVARÁS EXPEDIDOS E VALORES LEVANTADOS ENTRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E A CONCLUSÃO DOS AUTOS PARA DECISÃO. INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE. [...] (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006438-26.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Data: 17/Nov/2022)

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 29.04.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 29.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.